Tribunal: TJBA
Processo: 8114366-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114366-63.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GRACIA MARIA COSTA LEAL Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI ACORDÃO EMENTA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DÍVIDA IMPAGÁVEL. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS DE JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. ENDIVIDAMENTO PROGRESSIVO E INSOLÚVEL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A regência das normas consumeristas é perfeitamente possível no presente caso, sendo induvidosa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. 2. Reputa-se plausível a alegação da autora/apelante de que acreditava contratar cartão de crédito com a possibilidade de quitação do saldo devedor, quando na realidade estava aderindo a um contrato de cartão de crédito consignado, com cobrança infinita. Notória, portanto, que a modalidade de cartão de crédito consignado é extremamente mais onerosa, não se afigurando crível que a autora/apelante tenha anuído em contratá-lo conscientemente, com débitos que não abatem o saldo devedor, restando extremamente duvidosa a ocorrência de transparência na contratação. 3. Não se discute aqui a legalidade em si da contratação, mas sim a abusividade da abordagem das instituições financeiras ao ofertar o referido tipo de crédito, da forma como são passadas as informações necessárias ao consumidor, e dos juros extorsivos, que torna o contrato, ou ao menos algumas cláusulas contratuais, extremamente lesivas a ensejar a aplicação do art. 54, § 4º do CDC. 4. O contrato celebrado, pois, incorre em clara desobediência aos princípios da transparência e lealdade recíproca, pois a avença estipulada possui ares de contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento. 5. É crível que a própria nomenclatura do tipo de crédito em questão – Reserva de Margem “Consignável” – já é favorável à indução ao erro, pois remete à tratativa com que estão familiarizados e que se apresenta, comumente, mais vantajosa no que se refere aos juros aplicados. 6. O banco oferta cartão de crédito e empréstimo com base na RMC, e por ter esse nome, confunde o cliente que acredita estar fazendo a aquisição de um crédito consignado padrão ou cartão de crédito, com possibilidade de quitação. 7. Não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores ou utilização para compras, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito. 8. A cláusula que autoriza tal tipo de contratação é nitidamente abusiva e cria vantagem excessiva à Instituição Financeira. 9. O contrato bancário de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, com prestações sem número ou prazo determinado, com desconto apenas do mínimo do valor da fatura mensal efetuado direto da folha de pagamento do autor, em que o banco refinancia o restante do valor total devido, o que torna a dívida impagável, é modalidade que externa manifesta abusividade por parte da instituição financeira, lucro exagerado e onerosidade excessiva ao consumidor. 10. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos artigos 39, IV, V, IX e 51, IV, e 52, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada. 11. Apesar do constrangimento experimentado pela parte consumidora, de ver os descontos em seu contracheque, sem uma previsão precisa de quitação, numa revisão do posicionamento até então manifestado, passo a entender, doravante, que a situação fática não empresta importância capaz de impor a reparabilidade por dano moral, sobretudo porque houve a assinatura do contrato pactuado pela parte autora, o que fundamentou as cobranças realizadas pela instituição financeira. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8114366-63.2021.8.05.0001, sendo apelante GRACIA MARIA COSTA LEAL e apelado BANCO DAYCOVAL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.